Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007566-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO FIXADA EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDIR SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INALTERABILIDADE DA COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ILEGALIDADE MANIFESTA – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O excesso de execução pode ser arguido pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, desde que demonstrado de imediato o valor que entende correto, mediante memória de cálculo discriminada.

No caso concreto, a decisão transitada em julgado determinou expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa e não sobre a mera atualização da Nota Promissória em discussão.

O artigo 505 do CPC impede a rediscussão de matéria já decidida em caráter definitivo, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, não verificadas no presente caso.

A majoração dos honorários advocatícios foi objeto de deliberação no julgamento da Apelação Cível no 1021780-58.2021.8.11.0002, não havendo erro material ou ilegalidade manifesta que justifique a revisão do montante na fase de cumprimento de sentença.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, em face da decisão liminar de ID 274872874 que, em indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007566-29.2025 apresentado contra PHELLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial no 1021780-58.2021.8.11.0002, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentando que a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios já foi decidida e transitou em julgado, não podendo ser novamente discutida nesta fase processual.

Em suas razões de ID 275865868 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Defende que a base de cálculo da execução de honorários advocatícios, seja realmente o valor da causa e não o valor da condenação, como o agravado pretende.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela
inexistência
dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

A controvérsia gira em torno da alegação de excesso de execução, especificamente quanto à base de cálculo utilizada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

O artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe que o excesso de execução pode ser arguido pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença, desde que demonstrado de imediato o valor que entende correto, mediante memória de cálculo discriminada.

O dispositivo assim prevê:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
(...)
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
(...)
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

No caso em exame, a alegação do agravante encontra óbice intransponível na coisa julgada, tendo em vista que a decisão que determinou a incidência dos honorários sobre o valor atualizado da causa transitou em julgado na fase recursal, não sendo mais passível de modificação.

O artigo 505 do CPC prevê expressamente a imutabilidade das decisões transitadas em julgado:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito;
II - nos demais casos prescritos em lei.”

Dessa forma, admitir a tese do agravante implicaria rediscutir uma questão já decidida e consolidada no curso da ação originária, o que violaria a segurança jurídica e o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Além disso, não há qualquer indício de erro material ou ilegalidade manifesta na atualização do valor da causa para fins de incidência dos honorários advocatícios.

A majoração dos honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa foi deliberada no julgamento da apelação, onde a matéria foi debatida e reexaminada, sendo posteriormente consolidada com o trânsito em julgado.

Assim, no caso em apreço não há probabilidade de provimento do recurso, pois a questão já foi decidida e transitou em julgado, afastando qualquer possibilidade de revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Também não há perigo de dano irreparável, uma vez que o agravante pode prosseguir com a execução da decisão e, se necessário, buscar eventual revisão de valores por outros meios processuais adequados, sem prejuízo imediato que justifique a concessão da tutela recursal de urgência.

Diante da ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, a medida liminar pleiteada não pode ser deferida.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025